Tribunal: TJMT
Processo: 1049719-50.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049719-50.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIELI MARIANA HUBNER DA SILVA - CPF: 048.487.511-60 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), SOCIETE AIR FRANCE - CNPJ: 33.013.988/0001-82 (RECORRIDO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), CLAUDIO VICTOR FREESZ - CPF: 541.842.406-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1049719-50.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Adrieli Mariana Hubner da Silva

Recorrida(s):

Decolar. Com Ltda.

Societe Air France

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de agosto de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SOLICITAÇÃO DE
CANCELAMENTO DA PASSAGEM AÉREA. PANDEMIA DO COVID-19. REEMBOLSO INTEGRAL DO VALOR DA PASSAGEM DEVIDO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS AO CONSUMIDOR. ARTIGO 251-A DA LEI N. 14.034/2020.
DANO MORAL
INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A pandemia do Coronavirus – Covid 19 afetou o contrato firmado entre as partes.

Em relação à indenização por danos morais é indispensável à
demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro, nos termos do disposto no artigo 251-A da Lei n. 14.034/2020.

Ausente prova de que a empresa aérea tenha maculado a honra ou outros atributos da personalidade, o dano moral não restou configurado.

Se já transcorreu o prazo de 12 meses, contado da data do voo cancelado, nos termos do disposto no artigo 3º da

Lei n. 14.034/2020, e não há prova do reembolso pela via administrativa, deve ser determinada a restituição integral do valor desembolsado na aquisição da passagem aérea.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL
, para

CONDENAR as requeridas solidariamente a reembolsar a requerente o saldo remanescente de R$ 166,23 (cento e sessenta e seis reais e vinte e três centavos), com correção pelo INPC desde o desembolso e juros de 1% ao mês a conta do primeiro dia subsequente ao término do prazo, sobre o valor integral R$ 2.373,38 (dois mil, trezentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos), a ser apurado em cumprimento de sentença”.

A Reclamante, ora Recorrente, adquiriu passagem aérea, através do sitio eletrônico da Agência de Viagens Recorrida, para Lisboa/Portugal, saindo dia 11/03/2020 de Guarulhos/SP pela empresa aérea
Societe Air France. Informa que em razão da pandemia do COVID-19 solicitou o cancelamento da passagem aérea e a restituição integral do valor desembolsado, mas não obteve êxito.
Em suas razões recursais, requer a condenação das Reclamadas ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00, bem como a restituição do valor desembolsado de R$ 2.373,38.

Pois bem. Deve ser ressaltado que, conforme relatos da inicial,
“Conta-se que por questão da COVID-19, e o medo de contrair o vírus, a reclamante resolveu desistir da viagem, e assim, solicitar o cancelamento das passagens, bem como, o reembolso
”, em razão da pandemia do COVIDO-19, a autora solicitou o cancelamento de sua passagem aérea, bem como o reembolso do valor desembolsado.

Logo, a pandemia do Coronavírus – Covid 19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão da paralização do serviço de transporte aéreo de passageiros no período previsto (março a junho de 2020), bem como em razão da redução da operação de transporte aéreo e seus reflexos nos meses seguintes a paralisação.

Neste quadro, o fato caracteriza-se como força maior, como tal o caracterizado o fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput)) pelo rompimento do contrato.

Nesse cenário, o Governo Federal editou a Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, originária da Medida Provisória n. 925, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19.

Nos termos do disposto no artigo 251-A da Lei n. 14.034/2020, em relação à indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, é indispensável à prova do dano moral,
in verbis:

“
Art. 251-A.
A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.”

Portanto, para a configuração do dano moral é necessária comprovação da violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o artigo acima citado e o inciso X, artigo 5º, da Constituição Federal, o que não restou comprovado no caso concreto.

Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5º, V e X e art. 186, CC). Em que pese à ausência de disponibilização do crédito e de restituição administrativa do valor desembolsado pela parte autora, não há comprovação de grave descontrole financeiro ou de restrição de crédito decorrente da privação do valor pago e não estornado, bem como a situação vivenciada pela Requerente, ainda que desconfortante, é oriunda dos reflexos causados pela pandemia e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação à míngua de grave afetação aos atributos da personalidade.

Ademais, a Lei
n. 14
.034/2020, em seu artigo 3º, prevê o seguinte a respeito do reembolso:

“Art. 3º O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente”.
(Redação dada pela Lei nº 14.174, de 2021)

Assim, o crédito não pode ser exigido antes de 12 meses da data prevista para os voos e a empresa possui o prazo de 12 meses, contados da data do voo cancelado, para realizar o reembolso do valor da passagem aérea.

Como no presente caso já transcorreu o prazo de 12 meses, contado da data do voo cancelado, a saber 11/03/2020, e não há prova do reembolso pela via administrativa, deve ser determinada a restituição integral do valor desembolsado, a saber R$ 2.373,38.

Cabe ainda acrescentar que, em que pese ter constado na sentença recorrida que houve a restituição a consumidora do valor de R$ 2.207,75, ao que consta nos autos tal restituição foi realizada pela
Societe Air France para a Decolar. Com Ltda
., não há prova nos autos de que tal valor foi devidamente repassado para a Recorrente. Por isso, entendo que deve ser afastada da sentença a determinação de reembolso de saldo remanescente e ser determinada a restituição integral do valor da passagem aérea.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
condeno as Reclamadas, solidariamente, a reembolsarem a Reclamante o valor de R$ 2.373,38, com correção pelo INPC desde o desembolso e juros de 1% ao mês a contar do primeiro dia subsequente ao término do prazo (12/03/2021), via de consequência, afasto a determinação de restituição de saldo remanescente de R$ 166,23.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022